Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CODIGO DE BARRAS COM ERRO. PAGAMENTO INDEVIDO. MONTANTE SUPERIOR AO DEVIDO. FATURA EM NOME DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM FORMA DE CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pagamento indevido em razão erro no de código de barras grafado na fatura de cartão de crédito, tendo gerado montante superior ao devido, em virtude da inserção de dados de terceiro.
2. A princípio, a mera verificação de falha na prestação de serviços não configura dano extrapatrimonial indenizável. Isso não obstante, as circunstâncias delineadas nos autos, como o encaminhamento de solicitações à instituição financeira responsável mediante correspondência eletrônica e chamadas telefônicas, o atraso no pagamento de outros débitos em razão da falta de crédito em conta corrente, a restituição tardia do montante em forma de crédito em fatura superveniente, são capazes de extrapolar os limites da razoabilidade e o mero aborrecimento do cotidiano, o que rende ensejo à indenização por danos morais.
3.De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais.
4. Apelação conhecida e desprovida.